Tribunal: TJSP
Processo: 2259995-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
r se assemelha à aplicação financeira, devendo ser demonstrada a utilização de seus rendimentos para a subsistência do executado, de modo a caracterizar a natureza alimentar de tais verbas para embasar o reconhecimento de sua impenhorabilidade, o que não ocorreu. Impenhorabilidade do veículo por ser essencial ao desempenho de ofício ou profissão não demonstrada. Cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial que havia homologado acordo firmado entre as partes e não em cédulas de crédito bancário. Irrelevância das alegações de irregularidade da aquisição dos títulos de crédito. Alegação de excesso de execução por meio de petição simples fora do prazo para apresentação de impugnação (art. 525, § 1o, V, do CPC). Preclusão temporal. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2259995-91.2021.8.26.0000; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

04/08/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da previdência privada de um dos executados e do automóvel de outra executada e afastou a alegação de ilegalidade da aquisição dos títulos pela credora e de incidência de encargos e de juros indevidos sobre o débito. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A previdência privada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade da previdência privada de um dos executados e do automóvel de outra executada e afastou a alegação de ilegalidade da aquisição dos títulos pela credora e de incidência de encargos e de juros indevidos sobre o débito. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A previdência privada complementar se assemelha à aplicação financeira, devendo ser demonstrada a utilização de seus rendimentos para a subsistência do executado, de modo a caracterizar a natureza alimentar de tais verbas para embasar o reconhecimento de sua impenhorabilidade, o que não ocorreu. Impenhorabilidade do veículo por ser essencial ao desempenho de ofício ou profissão não demonstrada. Cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial que havia homologado acordo firmado entre as partes e não em cédulas de crédito bancário. Irrelevância das alegações de irregularidade da aquisição dos títulos de crédito. Alegação de excesso de execução por meio de petição simples fora do prazo para apresentação de impugnação (art. 525, § 1o, V, do CPC). Preclusão temporal. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.